Tribunal: TJMT
Processo: 1029847-78.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029847-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (RECORRENTE), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), JOSE MARCELO DE OLIVEIRA - CPF: 063.833.271-00 (RECORRIDO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SUPOSTA FRAUDE - SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não sendo possível averiguar a autenticidade da assinatura discutida em juízo, é o caso de se proceder à perícia grafotécnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do caput do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

2.

Quando o recorrente acosta nos autos documentos,
ensejando dúvida quanto às assinaturas apostas
, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível, ante a complexidade da matéria.

3.

Processo extinto, sem resolução do mérito.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023